Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora e fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de omissão no acórdão que deva ser sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em caso de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, por não haver vícios na decisão, a matéria discutida será considerada prequestionada, caso o tribunal superior considere que houve erro, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “Mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, por não haver vícios na decisão, a matéria discutida será considerada prequestionada, caso o tribunal superior considere que houve erro, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.